Tribunal: TJES
Processo: 0015065-39.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015065-39.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015065-39.2019.8.08.0012

APELANTE: VITOR GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICADA SÚMULA 231 DO STJ.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
IMPRO
VIDO
.

1
.
A

materialidade e a autoria
não s
ão
controvertida
s
, estando devidamente
lastreada s no s Auto s de Apreensão,
no Laudo Pericial da arma

e
nas provas orais produzidas.

2.
A redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ, que veda tal medida, mantendo-se a pena fixada no patamar mínimo legal.

3.
A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, fixada a pena corpórea no mínimo legal, redimensiono a pena de multa também para o mínimo legal, qual seja, em 10 (dez) dias-multa.

4.
A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisada pelo juízo da execução, cabendo apenas a suspensão da exigibilidade das custas processuais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015065-39.2019.8.08.0012

APELANTE: VITOR GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

VITOR GONÇALVES DA SILVA

em face da r. Sentença
(
link no
Id.
9045125, pp
.
144/150
)
,
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara
Criminal
d
e

Cariacica
,
por meio da qua
l
o
apelante

fo
ra

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art.
16, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03
,

à pena de
0
3

(
três
) ano
s
de reclusão,
substituída por duas restritivas de direitos,
e
36
(
trinta e seis
) dias-multa
.

Nas razões

recursais
(
Id. 9
045126
), o
apelante
pugna: 1) pela revisão da dosimetria, com a
aplicação da pena abaixo do mínimo legal,
em razão da atenuante da confissão;
2) pela redução da pena de multa;
e
3
)

pel
a
isenção das custas e das despesas processuais
.

Em c
ontrarrazões
(
Id. 9
045128)
,
o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido, o
Parecer

m
inisterial

(
Id.
10
307326
)
.

Emerge da
Denúncia que, no dia
22 de setembro de 2019,
aproximadamente às 1
8
h
30
min,
agentes da Força Nacional realizavam patrulhamento na Rua Cinco, no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES,
e o réu, ao visualizar a equipe, empreendeu fuga. Em seguida, foi abordado e, após busca pessoal, constataram que ele portava em sua cintura uma arma de fogo, Pistola Calibre 9mm Parabellum, marca Bul Transmark com número de série raspado, de uso proibido ou restrito.

O apelante foi devidamente processado e, ao final, condenado pelo crime de porte de arma de uso proibido ou restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria

não s
ão
controvertida
s
, estando devidamente lastreadas nos Autos de Apreensão
(
link no
Id.
9045125, pp
.
30
)
, no Laudo de Exame da Arma de fogo
(
link no
Id.
9045125, pp
.
84/87
)
e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, em juízo e na esfera policial, e, ainda, a confissão do réu.

Prosseguindo, cumpre analisar
o pleito de

redução da pena abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, afastando-se a incidência da Súmula nº 231 do STJ.

O argumento não procede, pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; TJES, Apelação Criminal, 0000831-11.2022.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/4/2024).

Ademais, requereu a defesa a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Nesse aspecto, entendo que assiste razão à defesa. Perfilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, fixada a pena corpórea no mínimo legal, redimensiono a pena de multa também para o mínimo legal, qual seja, em 10 (dez) dias-multa.

Em sequência, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Por fim, considero prequestionada a
s
matéria
s
debatida
s
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de redimensionar, tão somente, a pena de multa do apelante para 10 (dez) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)